Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-04969
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/4969
Acusados:
Adelmir Pompílio Grendene
Celso Soares Guimarães
Elói José Paiva dos Santos
Guilherme Maculan Sodré
Luís Eduardo Castro Silva
Nerildo Teixeira Loureiro
Nicolau Ferreira de Moraes
Ementa:
Não manutenção do registro de companhia aberta atualizado. Descumprimento
dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, em infração ao art. 6o da
mesma Instrução. Aplicação de multa ao Diretor de Relações com Investidores.
Infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76, tendo em
vista o disposto no art. 18 da Instrução CVM no 202/93. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) ao acusado Nerildo Teixeira Loureiro, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da companhia Czarina S.A., no período
compreendido entre 13.02.98 e 22.07.98, pela não apresentação das
informações periódicas e pela não atualização do registro de companhia
aberta, em violação aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93;
e
2. absolver os demais acusados das imputações que lhes foram formuladas.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral a advogada dra. Daniele Russi Campos, representante legal do acusado Adelmir Pompílio
Grendene.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1/5

1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls. 43-
50), em 09.08.2005, com o objetivo de apurar a responsabilidade dos indiciados pela omissão no envio de
informações obrigatórias por mais de três anos, o que acarretou a suspensão do registro de companhia aberta da
Czarina S/A ("Companhia" ou "Czarina").
Dos Fatos
2. A Companhia está com seu registro suspenso desde 28.05.03, quando foi verificado o atraso, por mais de três
anos, das obrigações relativas à entrega de documentos obrigatórios à CVM (OFÍCIO/CVM/SEP GEA-3/No 254/02,
fls.01).
3. A suspensão de registro foi precedida de pedidos da SEP a diversos órgãos solicitando o envio de informações e
documentos societários relativos à Companhia (fls. 06). Como resultado de tais pedidos vieram aos autos diversos
documentos, fornecidos pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul - JUCERGS (fls. 07-16).
4. Adicionalmente, a Bovespa enviou ofício (fls. 18-20) informando que o registro da Companhia estava cancelado
pela Bolsa de Valores do Extremo Sul (bolsa sede) desde 09.02.1999.
5. Nenhuma das instituições financeiras consultadas pela CVM (OFÍCIOS SEP/GEA-3/N° 44/03, 45/03 e 46/03, fls.
21-27) mantinha contrato de prestação de serviço de ações escriturais à Companhia, sendo que o Banco Itaú S.A.
informou ter deixado de prestar este tipo de serviço à Czarina em 14.04.1999.
Termo de Acusação
6. Segundo o Sistema de Controle de Recuperação de Documentos (SECRED), os últimos documentos entregues
pela Companhia, em 09.06.1998, foram os formulários IAN referentes ao exercício social findo em 31.12.1996 e 2a
ITR/1997, bem como a ata da AGO de 1995. Assim sendo, a Czarina descumpriu o dever de manter seu registro
atualizado pelo menos desde 30.11.1997 (dia seguinte ao vencimento do prazo de entrega da 3a ITR/1997, dado que
a Companhia se enquadrava na hipótese prevista pela Instrução CVM 245/96).
7. Neste contexto, os principais documentos não enviados pela Czarina são referentes ao art. 16, I, II, IV e VIII, da
Instrução CVM 202/93: (i) demonstrações financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.1997; (ii)
formulários DFP, desde o referente ao exercício findo em 31.12.1997; (iii) Formulários IAN, desde o referente ao
exercício findo em 31.12.1997; e (iv) Formulários ITR, desde o referente a 30.09.1997.
8. Diante da constatação da desatualização do registro de companhia aberta, a SEP concluiu pela responsabilização
das seguintes pessoas:
a. Nerildo Teixeira Loureiro, na qualidade de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores, eleito na
RCA realizada em 13.02.1998, e membro do Conselho de Administração, eleito na AGE realizada em
13.02.1998, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM
no 202/93, em infração ao disposto no art. 6o dessa mesma Instrução, por não ter mantido atualizado o registro
de companhia aberta, a partir de sua eleição, em 13.02.98, até a sua renúncia, em 22.07.98.
b. Adelmir Pompílio Grendene, Nicolau Ferreira de Moraes e Celso Soares Guimarães, membros do Conselho de
Administração da companhia, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17
da Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em
vista o disposto no art. 18 da citada Instrução.
c. Guilherme Maculan Sodré, Diretor-Presidente da Czarina S/A, Elói José Paiva dos Santos e Luis Eduardo
Castro Silva, Diretores, pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93, em infração ao dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei 6.404/76, tendo em
vista o disposto no art. 18 da citada Instrução.
Defesas
9 . Em 25.08.2005, Nerildo Teixeira Loureiro apresentou sua defesa (fls. 132-133), informando que renunciou em
22.07.1998, e, por esse motivo, não tinha mais nenhuma ligação com a Companhia quando da solicitação dos
documentos para instruir o processo administrativo (17.08.2002), ou quando da comunicação da suspensão do
registro (22.08.2002). Além disso, sustenta que os procedimentos exigidos nos artigos 13 e 16 da Instrução CVM
202/93 há muito não eram observados pela empresa, não podendo a desídia anterior ser imputada exclusivamente ao
indiciado, que sequer trabalhou um semestre na empresa. Acrescenta que o curto período temporal, de 13.02.1998
até 22.07.1998, contabilizando apenas 4 meses no cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com o Mercado,
2/5

leva à conclusão de que o descumprimento da atualização do registro não ocorreu por dolo, mas sim por falta de
tempo hábil, vez o curto período de trabalho na Czarina S/A.
10. Em 29.08.2005, o indiciado Nicolau Ferreira de Moraes apresentou defesa (fls. 65-77), alegando estar sendo
vítima de um falsário de nome J. C. M., que usou o seu nome e falsificou a sua assinatura, como pode ser verificado
no depoimento prestado ao Ministério Público Federal na pessoa do Procurador Dr. Silvio Luís Martins de Oliveira, que
o alertou para este fato. Acrescenta ainda que o RG n° 2.111.766 SSP-SP não lhe pertence; que desconhece a
empresa Czarina S/A e não participou de nenhum Conselho de Administração desta empresa e nem de nenhuma
outra; que não possui bens móveis ou imóveis; que não tem dinheiro aplicado em banco no Brasil, ou no exterior
(possui somente uma conta no banco para receber a sua aposentadoria); que não possui passaporte; e que já foram
rastreados os seus sigilos telefônicos e bancários e nada foi encontrado.
11. Em 23.09.2005, Adelmir Pompílio Grendene apresentou sua defesa nos seguintes termos (fls. 83-131):
i. a pretensão punitiva da CVM está prescrita. À luz do art. 1 o da Lei no 9.873/99, o prazo de 5 anos para a
Administração Pública investigar e punir eventuais infrações à lei tem por tempo a quo a data da prática
do ato ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. O
indiciado teria infringido a legislação em questão no período de 30.11.1997 (dia seguinte ao vencimento
do prazo da entrega da 3a ITR/1997) até a RCA de 13.02.1998. Assim, o termo a quo do prazo
prescricional ocorreu em fevereiro de 1998 e o termo ad quem em fevereiro de 2003. Tendo o indiciado
sido intimado somente em agosto de 2005, ou seja, ultrapassados os 5 anos fixados pela lei;
ii. o indiciado renunciou ao cargo de membro do conselho de Administração em 28.11.1996, e não o
ocupava mais desde 02.12.96, deslocando-se o termo a quo da prescrição para tal data, tem-se o termo
ad quem em dezembro de 2001, donde também se tem por decorrido o prazo para a CVM apurar e punir
eventual ilícito contra o indiciado;
iii. o cerne do Termo de Acusação, qual seja, a responsabilidade dos administradores, está alicerçado no
art. 3o da Instrução CVM no 287, que data de 07.08.1998, norma expedida em momento posterior à
suposta infração. A responsabilidade prevista no art. 3o, parágrafo único, da Instrução CVM 287/98 não
pode, portanto, ser atribuída ao indiciado;
iv. o indiciado, como já exposto, renunciou ao cargo de conselheiro em 28.11.1996, mediante comunicação
escrita à Companhia, enviada através de sedex dos Correios, em 04.12.1996, e, também, transmitida via
fax, em 02.12.1996. A partir de 02.12.1996, o indiciado não mais ocupava o cargo de Conselheiro de
Administração da Czarina, razão pela qual não pode, em hipótese alguma, ser responsabilizado pelos
fatos tratados neste processo;
v. em 26.06.1997, antes da data inicial do período pelo qual a CVM pretende responsabilizar o indiciado,
foi realizada uma assembléia geral ordinária e extraordinária da Czarina, para, entre outras matérias,
deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, em substituição dos
conselheiros renunciantes;
vi. por fim, a responsabilidade dos administradores, tal como prevista no termo de acusação, amparada,
única e exclusivamente, na Instrução CVM no 287/98 e, assim, sem qualquer base legal, fere o princípio
da legalidade (artigos 2.° e 5.°, II, da CF). A Lei 6.404/76 prevê sanções aos ilícitos administrativos,
mas não os define, nem os delega à CVM para dispor.
12. Os indiciados Elói José Paiva dos Santos, Celso Soares Guimarães, Guilherme Maculan Sodré e Luis Eduardo
Castro Silva não apresentaram defesa.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
VOTO
Considerações Iniciais
3/5

01. Os administradores da Czarina S.A. ("Czarina") foram responsabilizados pelo fato de não terem mantido o registro
da companhia atualizado, em infração as disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93,
desde 28.05.03, em infração ao art. 6o da aludida Instrução, bem como por terem faltado ao dever de diligência
previsto no art. 153 da LSA.
02. As acusações versam sobre o não envio de formulários e informações financeiras obrigatórias e periódicas
necessários para a manutenção do registro de Companhia Aberta, como determinado pelos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM 202/93, no período relativo ao exercício social de 1997, a partir de 30.09.1997 até 28.05.03, data em
que foi suspenso o registro da Companhia.
03. Antes de tratar do mérito da acusação, entendo ser necessário esclarecer uma questão. O indiciado Adelmir
Pompílio Grendene em sua defesa demonstra documentalmente ter apresentado sua renúncia ao cargo de membro
do Conselho de Administração em 02.12.1996. A acusação da SEP é referente à não entrega de documentos relativos
ao exercício social findo em 31.12.1997, não poderia, portanto, ser imputada ao indiciado responsabilidade por fato
ocorrido após ter deixado de participar da administração da Companhia. Nesse contexto, voto pela absolvição de
Adelmir Pompílio Grendene do presente processo.
Da Responsabilidade pelo Envio das Informações Periódicas
04. Esclarecidas as questões preliminares, passo à análise do mérito da acusação. O não encaminhamento das
informações obrigatórias assinaladas no Termo de Acusação é de fácil comprovação, podendo ser constatada na
documentação acostada aos autos (fls. 28) e no controle de entrega de informações obrigatórias da CVM (Posição de
Entrega de Documentos)[1], não restando dúvidas quanto à desatualização do registro de companhia aberta.
05. Nesse sentido, ressalto ser hoje pacífico neste Colegiado que a atribuição da responsabilidade pela omissão na entrega da informação e pela
atualização do registro de companhia aberta é do Diretor de Relações com os Investidores - DRI, conforme se verifica em recentes julgamentos no âmbito
dos PAS CVM no RJ 2005/2933[2] e CVM RJ2005/3710.
06. Pesa sobre os demais membros da Diretoria e do Conselho de Administração a responsabilidade pela falta do dever de diligência, em infração ao
artigo 153 da LSA, pelo não encaminhamento das informações periódicas.
07. Ressalto que o descumprimento do dever de diligência por parte dos administradores (membros do Conselho de Administração e outros Diretores)
configura o cometimento de ilícito diverso, com requisitos próprios, não devendo ser confundidas essas responsabilidades.
08. Entendo que somente em circunstâncias especiais poderia ser atribuída a esses administradores a ausência de diligência com relação ao não envio
de informações e cabe à CVM demonstrar que essa situação especial está presente, bem como comprovar a negligência por parte dessas pessoas. Essa
comprovação pode ser feita a partir da análise das Atas de Reunião do Conselho de Administração ou mesmo em depoimentos pessoais que
demonstrem a inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a SEP não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação,
motivo pelo qual acredito que devam ser absolvidos tais indiciados[3].
09. Ademais, cabe ressaltar que os administradores, enquanto membros da Diretoria e do Conselho de Administração, não são obrigados, nem pela Lei
nem pelo Estatuto da companhia, a zelar pelo cumprimento dos deveres de outro diretor (no caso, do DRI), razão pela qual, eles não devem ser
condenados.
10. No presente processo, não consta informação de quem seria o Diretor de Relações com Investidores na ocasião do exercício social de 1997 (período
relativo ao qual não foram enviados os documentos). No entanto, este mesmo cargo foi exercido no período de 13.02.1998 a 22.07.1998 por Nerildo
Teixeira Loureiro, este sim indiciado no presente processo. No breve período em que o indiciado atuou como DRI, ele teve a responsabilidade de enviar
os documentos obrigatórios exigidos por esta Autarquia.
11. Quanto aos outros diretores da Companhia, entendo que a imputação relativa à omissão na prestação de informações à CVM não pode prevalecer,
sem que haja – e no caso não há – disposição estatutária que lhe imponha tal dever.
12. Enfatizo não ser objeto deste processo a apuração de responsabilidade pela omissão na elaboração das demonstrações financeiras, bem como pela
não convocação das assembléias gerais que se destinariam a apreciá-las. Portanto, e ressalvada a eventual responsabilidade de outros diretores quanto
a infrações específicas que lhes venham a ser feitas em processo próprio, entendo que somente a Nerildo Teixeira Loureiro, Diretor de Relações com
Investidores no breve período considerado, recai responsabilidade passível de sanção neste feito.

13. No que se refere aos membros do Conselho de Administração, entendo não ser correto imputar a eles as mesmas responsabilidades que foram
atribuídas à Diretoria, pois os dois órgãos exercem funções essencialmente distintas. Enquanto o Conselho de Administração tem função deliberativa, a
Diretoria tem função executiva. Dessa diferença de funções decorrem diferentes deveres e responsabilidades dos administradores. Como já
demonstrado, o dever de prestar informações a esta CVM e ao mercado é, de acordo com o art. 6o da Instrução 202/93, exclusivo do Diretor de Relações
com o Investidor.
14. É importante ainda esclarecer que a mera referência adicional, na acusação, ao art. 153 da Lei das S.A. (segundo o qual o administrador da
companhia "deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração os
seus próprios negócios"), não altera a natureza da acusação formulada neste processo, que foi, quanto aos fatos (condutas
omissivas) a de não entrega dos documentos e formulários, e a conseqüente não manutenção do registro de
companhia aberta atualizado, o que somente pode ser imputado ao DRI, segundo a norma do art. 6o da Instrução
CVM no 202/93.
Conclusão
4/5

15. Diante de todo o exposto, voto, com base no art. 11 da Lei 6.385/76, por:
(i) Aplicar ao indiciado Nerildo Teixeira Loureiro, levando em conta o período de sua atuação como DRI
(13.02.1998 a 22.07.1998), a pena de multa no valor de R$ 10.000,00, pela não apresentação das
informações periódicas e pela não atualização do registro de companhia aberta (violação dos artigos 13,
16 e 17 da Instrução CVM 202/93);
(ii) Absolver os demais indiciados de todas as imputações que lhes foram formuladas.
É como voto.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
------------------
[1]Não foram encaminhadas as seguintes informações, conforme previsão do art. 16, incisos I, II, IV e VIII da Instrução CVM no 202/93:
i. Demonstrações Financeiras, desde a referente ao exercício findo em 31.12.97;
ii. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) desde a referente ao exercício findo em 31.12.97;
iii. Informações Anuais (IAN) desde o referente ao exercício findo em 31.12.97; e
iv. Informações Trimestrais (ITR) desde a referente ao exercício findo em 30.09.97.
[2]Sobre a matéria, o Ilustre Diretor, Dr. Pedro Oliva Marcílio de Souza, relator do PAS CVM no RJ2005/2933, em julgamento realizado em 11.01.2006,
destacou que "o Termo de Acusação imputou a não entrega das informações a todos os administradores indiciados, sob o argumento de descumprimento
do dever de fiscalização e diligência, previstos na Lei 6.404/76, artigos 142, inciso III e 153. Não há que se confundir, entretanto, essas responsabilidades.
O comando expresso na Instrução 202/93 contém destinatário definido: DRI. "
[3]Vide o voto proferido nos autos do PAS CVM RJ n o 2005/8229, apreciado na Sessão de Julgamento do dia 14.06.06.
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor-Relator, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro de 2006.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Diretor-Relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 07 de novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor-Relator e proclamo o resultado deste julgamento nos termos constantes de seu voto. Informo, por fim, que o
acusado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal e que a CVM interporá
recurso de ofício àquele mesmo Conselho no tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
5/5